Tribunal: TJDFT
Processo: 0002793-07.2009.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL E DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVOS REGISTROS IMOBILIÁRIOS. FRAUDE. PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO. OUTORGA. OBJETO. PLENOS PODERES DE DISPOSIÇÃO SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE À OUTORGANTE. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DA NULIDADE DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO CONFERINDO PODERES DE DISPOSIÇÃO DO BEM. FALSO ORIGINÁRIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS FALSIFICADOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM PELA POSTULANTE. EQUIVOCO NO CADASTRO PERANTE OS REGISTROS FUNCIONAIS. DISPOSIÇÃO DE IMÓVEL DIVERSO EM RAZÃO DE FRAUDE. INVALIDAÇÃO. EMPRESA ESTATAL GESTORA DO PROGRAMA. RETIFICAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PERTINENTES À VITIMADA. IMÓVEL EFETIVAMENTE INDICADO. RETIFICAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS. NECESSIDADE. VALOR CONFERIDO À CAUSA. PRESERVAÇÃO. PEDIDOS CUMULADOS E VOLVIDOS À DESCONSTITUIÇÃO E VALIDAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS (CPC, ART. 292, II e VI). VALOR ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. PEDIDOS. INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO (NCPC. ART. 322, § 2o). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS E NEGÓCIOS LITIGIOSOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA INEXISTENTE. RECONHECIMENTO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO À LITISCONSORTE.
1. Aferido que o pedido fora aviado com o desiderato de se decretar a nulidade de procuração lavrada por instrumento público e das escrituras públicas de doação e compra e venda confeccionadas mediante manejo da outorga fraudulenta que maculara os negócios subsequentes, que envolveram inclusive a disposição de imóvel público dominical inserido em programa habitacional, a constatação de que, conquanto tenha sido proprietária originária do imóvel, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap não participara dos negócios subsequentes após tê-lo transmitido ao ente distrital, não guarda pertinência e vinculação subjetiva com os fatos e negócios litigiosos, não se revestindo, pois, de legitimidade para integrar a relação processual, ensejando que seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação à sua pessoa, pois lhe é inteiramente indiferente sua solução (CPC, art. 485, VI).
2. Aviada ação com formulação de pedidos cumulados concernentes à declaração de nulidade de negócios que envolveram imóvel e de cominação à empresa pública gestora dos programas habitacionais da obrigação de regularizar a situação cadastral de imóvel diverso do envolvido nas fraudes em nome da parte autora, o valor da causa, de forma a traduzir o proveito econômico almejado, deve compreender à expressão pecuniária de ambos os pedidos, considerando-se, inclusive, o valor atual dos imóveis insertos nas pretensões como forma de ser traduzido o proveito econômico almejado, tornando inviável que, conquanto fixado o valor da ação em importe inferior àquele que deveria alcançar, seja ainda assim reduzido a pedido da parte ré (CPC, art. 292, II e VI).
3. Apurado de forma incontroversa que a participante de programa habitacional fora vitimada por fraudes que culminaram, inclusive, na lavratura de escritura pública de doação de imóvel inserido no programa habitacional em seu favor e, na sequência, na confecção de compra e venda envolvendo o mesmo imóvel, tudo levado a efeito mediante manejo de procuração na qual figurara como outorgante produzida de forma fraudulenta, a outorga e os negócios devem ser invalidados, e, na sequência, deve ser cominada à entidade estatal que gere o programa a obrigação de regularizar os assentamentos administrativos pertinentes à lesada de forma a neles figurar como interessada na outorga no imóvel para o qual se habilitara e no qual reside há quase 03 décadas.
4. O desprovimento do recurso, implicando a qualificação da sucumbência do recorrente no grau recursal, determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e que lhe haviam sido impostos, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelações conhecidas. Provido o recurso da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Desprovido o apelo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab. Unânime.